Tribunal: TJES
Processo: 5008323-95.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008323-95.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: JOAO LUIZ FASOLO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO NÃO ADAPTADO À LEI Nº 9.656/1998. CIRURGIA CARDÍACA DE URGÊNCIA. PROCEDIMENTO TAVI. NEGATIVA DE COBERTURA DE PRÓTESE E MATERIAL ESSENCIAL. CLÁUSULA ABUSIVA. APLICAÇÃO DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS E MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Unimed Vitória contra sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos para confirmar a tutela de urgência e impor à operadora o dever de autorizar e custear integralmente o procedimento TAVI; declarar a nulidade da cláusula e condenar a apelante ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o recurso deve ser conhecido, diante da alegação de ausência de dialeticidade; (ii) estabelecer se o contrato de plano de saúde celebrado antes da Lei nº 9.656/1998 e não adaptado ao seu regime se submete ao controle de abusividade pelo Código de Defesa do Consumidor; (iii) determinar se é abusiva a cláusula que exclui a cobertura de prótese e material indispensável ao procedimento TAVI, indicado como única alternativa terapêutica segura e viável para paciente idoso em quadro grave e de urgência; e (iv) definir se a negativa de cobertura gera dano moral indenizável e se os honorários advocatícios fixados em sentença devem ser reduzidos ou majorados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade constitui medida extrema, reservada às hipóteses em que as razões recursais são completamente omissas quanto aos fundamentos da decisão impugnada, o que não ocorre quando há impugnação específica, ainda que frágil, à aplicação do CDC e à configuração do dano moral.

O Tema 123/STF trata apenas da irretroatividade da Lei nº 9.656/1998 aos contratos anteriores não adaptados e não afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor, vigente desde 1990 e aplicável ao contrato celebrado entre as partes em 1994.

O Superior Tribunal de Justiça admite que, embora a Lei nº 9.656/1998 não retroaja, a abusividade de cláusulas de contratos de plano de saúde anteriores à sua vigência seja aferida à luz do Código de Defesa do Consumidor.

A cláusula 7.1, alínea “n”, é abusiva quando exclui material indispensável ao procedimento TAVI, porque o contrato prevê cobertura para cirurgias cardíacas, situações de urgência/emergência e cirurgia de troca valvar, de modo que a negativa restringe obrigação fundamental inerente à natureza do contrato, ameaça seu objeto e impõe desvantagem exagerada ao consumidor.

Os laudos médicos indicam ser o TAVI a única alternativa segura e viável para o paciente no caso concreto, e a cirurgia convencional implicaria alto risco de morte súbita.

O dano moral se configura no caso concreto porque a negativa indevida atinge paciente idoso, internado, com diagnóstico grave e risco de morte, submetendo-o a angústia, incerteza e temor pela própria vida em intensidade superior ao mero aborrecimento contratual.

A indenização de R$ 10.000,00 é razoável e proporcional, atende às finalidades compensatória e pedagógica dos danos morais e está em consonância com a jurisprudência do Tribunal em casos análogos.

Os honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor total da condenação situam-se no ponto médio da faixa do art. 85, § 2º, do CPC e são adequados à complexidade da causa, ao zelo profissional e ao proveito econômico obtido, devendo ser majorados para 20% em razão do trabalho adicional em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O contrato de plano de saúde anterior e não adaptado à Lei nº 9.656/1998 submete-se ao controle de abusividade pelo Código de Defesa do Consumidor.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico
contra sentença que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais movida por
João Luiz Fasol
o,
julgou procedentes os pedidos para: (i) confirmar e tornar definitiva a tutela de urgência, impondo à apelante o dever de autorizar e custear integralmente o procedimento TAVI; (ii) declarar a nulidade da cláusula 7.1, alínea "n", e de quaisquer outras disposições que excluam a cobertura de próteses e materiais essenciais a procedimentos cirúrgicos cobertos; (iii) condenar a apelante ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais com atualizações; e (iv) ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor total da condenação (obrigação de fazer + danos morais).

I — Da Preliminar de Não Conhecimento do recurso por Ausência de Dialeticidade

O apelado suscita, em preliminar, o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que a apelante teria se limitado a reiterar as teses defensivas da contestação sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença recorrida.

Embora as razões recursais sejam, de fato, pouco dialéticas - limitando-se a reeditar argumentos já afastados tanto em primeiro grau quanto neste Tribunal quando do julgamento do Agravo de Instrumento -, é possível identificar, nas razões de apelação, ao menos a impugnação à aplicação do CDC sobre contratos pré-regulamentação (com apoio no Tema 123/STF) e à configuração do dano moral, havendo Há, portanto, alguma insurgência específica contra os fundamentos da sentença, ainda que deficiente.

O não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade constitui medida extrema, reservada às hipóteses em que as razões recursais são completamente omissas quanto à fundamentação da decisão impugnada. No caso, a impugnação existe, ainda que frágil. Prevalece, assim, o princípio do máximo aproveitamento dos atos processuais e do duplo grau de jurisdição.

Pelo exposto,
rejeita
-se a preliminar.
É como voto.

II — Do Mérito

A questão central deste recurso não é nova para esta Câmara e relatora. No julgamento do
Agravo de Instrumento nº 5004021-95.2024.8.08.0000
, sob a minha relatoria, interposto pela própria apelante, esta 4ª Câmara Cível, por unanimidade, já assentou que:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. CIRURGIA PARA TROCA VALVAR AÓRTICA TRANSCATETER (TAVI). RECUSA INDEVIDA. CONTRATO NÃO REGULAMENTADO À LEI 9.656/98. APLICAÇÃO DAS NORMAS DO CÓDIGO DO CONSUMIDOR. PACIENTE IDOSO E DE ALTO RISCO PARA CIRURGIAS. REQUISITOS DO ART. 300, CPC PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Embora o contrato tenha sido celebrado previamente a vigência da Lei 9.656/98, não sendo regulamentado, e o c. STJ entenda que as regras estabelecidas na referida lei dos planos de saúde se restringem aos contratos de plano de saúde celebrados posteriormente, lado outro, ressalva a Corte de Cidadania que a abusividade de cláusula contratual prevista em avenças firmadas em datas anteriores pode ser aferida com base no Código de Defesa do Consumidor. Precedentes
.

2.
O quadro do recorrido demonstrado por seu médico assistente é de necessidade de internação hospitalar para o implante valvar, com urgência e risco de morte, inexistindo elementos apresentados pela recorrente a infirmar tal conclusão, não podendo o segurado, em razão de cláusula limitativa, ser impedido de receber tratamento pelo método menos invasivo requerido por seu médico, notadamente, porquanto o contrato estabelece cobertura para a doença do agravado e para quadros de urgência. Nestas circunstâncias, o art. 47, do CDC, determina que as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.

3. Recurso desprovido. (Grifei).

O acórdão transitou em julgado em 30 de setembro de 2024. Todavia, apelante persiste nas mesmas teses, reeditando os argumentos já superados.

A apelante estrutura sua defesa sobre o
Tema 123 do Supremo Tribunal Federal
, fixado no julgamento do RE 948.634, segundo o qual
"
as disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime,
sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados
"
.

O Tema 123 trata da irretroatividade da
Lei nº 9.656/98
— e nada mais, não afastando a incidência do
Código de Defesa do Consumidor
, vigente desde 1990, portanto anterior até mesmo ao contrato celebrado entre as partes em 1994.

Esta distinção é fundamental e encontra-se pacificada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que, em reiterados pronunciamentos, tem assentado que, embora a Lei 9.656/98 não retroaja, a abusividade das cláusulas de contratos de plano de saúde anteriores à sua vigência deve ser aferida à luz do Código de Defesa do Consumidor. (REsp 1.198.891/RS, Min. Luis Felipe Salomão, 21/09/2016); (AgRg no REsp n. 1.450.673/PB, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 7/8/2014, DJe de 20/8/2014.).

A posição encontra respaldo também em outros Tribunais de Justiça, como o Tribunal de Justiça de Pernambuco, que em julgado recente, ao enfrentar situação praticamente idêntica à dos autos -
negativa de cobertura do procedimento TAVI por operadora de saúde, com fundamento em cláusula excludente de próteses em contrato pré-Lei 9.656/98
- consignou que:

"
(...)
A exclusão contratual de cobertura de prótese necessária ao êxito do tratamento de doença coberta revela-se abusiva à luz do Código de Defesa do Consumidor, por impor desvantagem excessiva e comprometer a finalidade do contrato. A jurisprudência do STJ admite a análise de abusividade mesmo em contratos antigos e não adaptados à Lei nº 9.656/98, quando há evidente afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.
(...)
"
(TJPE, AC nº 0000512-28.2021.8.17.4001, Rel. Des. Virgínio M. Carneiro Leão, 7ª Câmara Cível Especializada, j. 08.09.2025)

Da mesma forma, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em juízo de retratação provocado pelo Tema 123/STF, reafirmou que a inaplicabilidade da Lei 9.656/98 a contratos anteriores não impede o reconhecimento da abusividade da negativa de cobertura com base no CDC:

"
(...)
Tratando-se de contrato firmado antes da entrada em vigor da Lei 9.656/98, esta é inaplicável ao caso, devendo ser observado o quanto previsto contratualmente. A requerida não demonstrou que o procedimento postulado possui clara e expressa exclusão contratual
(
...
)
. Abusividade da negativa de cobertura diante da ausência de expressa exclusão contratual.
(...)
"
(TJRS, AC nº 50163065320078210001, Rel. Des. Ney Wiedemann Neto, Sexta Câmara Cível, j. 26.09.2025)

Estabelecida a premissa de que o CDC se aplica, é preciso examinar se a alegada cláusula de exclusão de órteses e próteses (7.1, alínea "n"), configura, no caso concreto, restrição abusiva nos termos do art. 51, IV e §1º, II, do CDC.

Observo que o contrato (ID 17427537) celebrado entre as partes prevê cobertura para cirurgia cardíacas e para situações de urgência/emergência. Negar o material essencial ao procedimento, sob o pretexto de que ele é uma "prótese", quando o próprio contrato já prevê cobertura para a doença de base e para cirurgias cardíacas (conforme o ANEXO 3, item 2, alínea "c", que inclui a "cirurgia de troca valvar"), constitui restrição que coloca o consumidor em desvantagem exagerada, ameaça o objeto do contrato e fere o equilíbrio contratual — exatamente as hipóteses descritas no art. 51, IV e §1º, II, do CDC para caracterização da nulidade da cláusula.

Ademais, o procedimento TAVI não foi um capricho terapêutico, pois, conforme atestado pelos laudos médicos do Dr. Renato Tovar juntados aos autos (ID’s 17427535 e 17427538), e conforme confirmado pelo acórdão do Agravo de Instrumento, o TAVI foi a
única alternativa terapêutica segura e viável
para um paciente de 79 anos, obeso, diabético, com histórico de angioplastia com stents, portador de cardiopatia isquêmica e estenose aórtica grave com escore de cálcio de 1763 e área valvar indexada de 0,6 cm2/m2.
A cirurgia convencional, nesse quadro, implicaria
“
alto

risco de morte
súbita
”

(cf. laudos e elementos dos ID’s 17427535 e e 17427538).

Não é demais registrar que a apelante chegou a cotar o material junto ao seu fornecedor em R$ 90.000,00 (ID 17427539), antes de emitir a negativa, e esse dado sugere que a negativa foi uma escolha econômica, não uma divergência técnica ou contratual como tenta fazer crer a apelante.

O TAVI recebeu recomendação de incorporação ao SUS para pacientes inoperáveis em maio de 2021 pela CONITEC (Portaria 3.414), e também é recomendado pelas principais agências de saúde internacionais, tais como a inglesa National Institute for Health and Care Excellence (NICE) e a canadense Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health (CADTH). A troca valvar aórtica cirúrgica é considerada o tratamento-padrão para estenose aórtica grave sintomática há mais de 50 anos, conforme Nota Técnica 4290 Natjus/TJDF de 09/06/2025.

Anote-se, ainda, que a alegação de que o procedimento seria "eletivo" - argumento aventado pela apelante em sede de contestação, mas jamais ancorado no respectivo parecer de auditoria médica, que sequer foi juntado aos autos - foi expressamente afastada no acórdão do Agravo de Instrumento. Consoante consignado naquela oportunidade, o quadro descrito nos laudos médicos era de
internação hospitalar com urgência e risco de morte
, inexistindo qualquer elemento trazido pela apelante para infirmar tal conclusão.

A apelante invoca ainda a autonomia de vontade do apelado, que teria optado por não adaptar o contrato à Lei 9.656/98, como fundamento para a prevalência das cláusulas restritivas. Não obstante, nos contratos de consumo (e o plano de saúde é, por sua própria natureza, um contrato de consumo sujeito ao CDC desde 1990, como já assentou o STJ na Súmula 608), a proteção contra cláusulas abusivas é irrenunciável (arts. 1º e 51, XV, do CDC). Ninguém pode, nem mesmo por ato de vontade consciente, abrir mão da proteção legal que lhe assiste contra disposições que comprometam a própria essência do contrato e coloquem em risco sua vida.

Dessa forma, a cláusula 7.1, alínea "n", do contrato firmado entre as partes, ao excluir a cobertura do material indispensável ao único procedimento cirúrgico viável para o tratamento de cardiopatia coberta pelo plano, é abusiva nos termos do art. 51, IV e §1º, II, do CDC
1
, e a sentença, ao declará-la nula e ao confirmar o dever de custeio integral do procedimento TAVI, deve ser mantida.

A apelante sustenta que agiu no exercício regular de direito ao negar a cobertura, o que afastaria qualquer dano moral indenizável. Porém, como demonstrado, a negativa não constituiu exercício regular de direito, mas ato ilícito decorrente de cláusula abusiva.

Deve-se ter presente a orientação do STJ no
Tema Repetitivo nº 1.365
(acórdão publicado em 20/03/2026), segundo o qual:
"A simples recusa indevida de cobertura médico-assistencial por operadora de plano de saúde não gera, por si só, dano moral presumido (in re ipsa), sendo imprescindível a presença de outros elementos que permitam constatar a alteração anímica da vítima em grau suficiente para ultrapassar o mero aborrecimento ou dissabor."

Tais circunstâncias ou elementos adicionais se fazem presentes no caso concreto,
configurando o dano moral
, porquanto o apelado era um idoso de 79 anos, internado há mais de 18 dias no hospital, portador de diagnóstico grave com risco iminente de morte súbita, e viu-se desamparado pela operadora no momento em que mais precisava de suporte. A angústia de ter um tratamento vital negado, a incerteza quanto à sua realização e o temor constante pela própria vida configuram abalo psicológico de intensidade que supera, em muito, o conceito de mero dissabor contratual.

Também observo que o valor de
R$ 10.000,00
arbitrado em sentença é razoável
2
, proporcional e atende à dupla finalidade compensatória e pedagógica da indenização por danos morais, estando em consonância com a jurisprudência desta Corte aplicável a casos análogos, não havendo se falar em excesso que justifique redução.

Por fim, a apelante pleiteia a redução dos honorários advocatícios ao patamar mínimo de 10%, ao argumento de que o percentual de 15% fixado na sentença seria desproporcional ao benefício auferido pelo apelado. Ocorre que o percentual de 15% sobre a base de cálculo composta pelo valor da obrigação de fazer (R$ 90.000,00, custo do procedimento TAVI segundo a cotação da própria apelante) somada à indenização por danos morais (R$ 10.000,00), situa-se exatamente no ponto médio da faixa legal estabelecida pelo art. 85, §2º, do CPC (entre 10% e 20%), sendo plenamente adequado à complexidade da causa, ao zelo profissional evidenciado e ao proveito econômico obtido pelo apelado.

Inclusive, tal percentual deve ser majorado em virtude do resultado que se avizinha, a considerar o trabalho adicional desenvolvido pelas advogadas do apelado em sede recursal. Sendo o limite máximo da faixa do art. 85, §2º, do CPC igual a 20%, e considerando que este Tribunal não pode superar esse teto na somatória das verbas de primeiro e segundo graus sobre a mesma base de cálculo, majoro os honorários advocatícios para
20% (vinte por cento)
sobre o valor total da condenação (obrigação de fazer correspondente ao custo do procedimento + indenização por danos morais), nos termos do art. 85, §§2º e 11, do CPC.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

1
Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: (...) IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade; (...) . § 1º Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que: (...).II - restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual;

2
Cito Apelações Cíveis nº
5002324-02.2022.8.08.0035
,
5025045-78.2022.8.08.0024
,
0000002-07.2020.8.08.0022
,
5030833-39.2023.8.08.0024
(este último recurso foi julgado em caso de recusa de operadora de saúde de stent em cirurgia em contrato não adaptado).